Tribunal: CARF
Processo: 11618.722015/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRECATÓRIO JUDICIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se lançamento quando o conjunto probatório carreado se presta a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos apurada.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO-CAIXA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
Não demonstrada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos da atividade não assalariada correspondente, mediante livro-caixa devidamente escriturado, correto o indeferimento da dedução pleiteada.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11618.722015/2018-28
ACÓRDÃO
2001-007.674 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO SOARES LOUREIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRECATÓRIO
JUDICIAL.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se lançamento quando o conjunto probatório carreado se presta
a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos apurada.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO-CAIXA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas
por documentação hábil e idônea.
Não demonstrada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos
da atividade não assalariada correspondente, mediante livro-caixa
devidamente escriturado, correto o indeferimento da dedução pleiteada.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.674 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722015/2018-28
2
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 115/118):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-
calendário 2014, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
12.781,75, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa e Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, detalhadas na notificação de
lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Regularmente intimado o contribuinte não atendeu à Intimação.
Glosado o valor de R$ 22.387,09 a título de Livro Caixa por falta de
comprovação.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.674 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722015/2018-28
3
Fonte Pagadora CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04.
Valor Apurado R$. 26.727,74. Valor Declarado 0,00. Valor Omitido R$
26.727,74. Valor IRRF compensado R$ 801,83.
Fonte Pagadora ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA
PARAIBA, CNPJ 09.306.242/0001-82. Valor Omitido R$ 280,00.
Cientificado do lançamento em 13/11/2018, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 12/12/2018, concordando com o lançamento de omissão de
rendimentos recebidos da Associação dos Auditores Fiscais do Estado da
Paraíba, no valor de R$ 280,00.
Quanto ao lançamento de omissão de rendimentos recebidos da Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 26.727,74 alega que é isento por se tratar de
indenização paga por rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido
pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologadas pela Justiça do Trabalho, de aviso prévio indenizado ou de FGTS,
recebidos em virtude de Ação Trabalhista.
Em relação ao lançamento por dedução indevida de despesas de Livro Caixa, no
valor de R$ 22.387,09 alega que se refere a despesas de custeio indispensáveis à
execução dos serviços prestados, bem como à manutenção da fonte produtora de
rendimentos provenientes de trabalho não assalariado, de prestação de serviços
notariais, de registro ou de leiloeiro.
A Notificação de Lançamento foi revisada de ofício e foi emitido o Despacho
Decisório no 1562/DRF/Recife/PE (fls. 61/65) que manteve o lançamento de
omissão de rendimentos de R$ 280,00 não impugnado e de R$ 26.727,74 para o
qual houve alegação de tratar-se verbas isentas em processo trabalhista, mas
não apresentou documentos que comprovem que se tratam de verbas
indenizatórias e a planilha de cálculos do perito judicial. O lançamento relativo
às despesas deduzidas a título de Livro Caixa também foi mantido, pois o
contribuinte não apresentou a escrituração do referido Livro Caixa. Dessa forma,
foi mantida integralmente e exigência fiscal. Extrato do Processo nas fls. 67/68.
Por meio da Comunicação N° 113/2020 (fl. 66) o contribuinte teve ciência da
decisão em 06/02/2020 (fl. 70).
Em 06/03/2020, foi apresentada manifestação de inconformidade, na qual é
relatado que o contribuinte (já falecido - Certidão de Óbito na fl. 75) era médico,
autônomo que atendia em consultório alugado apenas por quatro períodos
durante a semana e, como a especialidade era pediatria, o atendimento também
era realizado na sua própria residência. Que os valores das despesas referiam-se
a: a) duas linhas telefônicas (20%); b) aluguel do consultório (integral); c)
condomínio da residência (20%); d) energia elétrica (20%); e) assistente (100%).
É informado que nos últimos anos de vida, sempre que solicitado pela RFB, era
apresentado declaração buscando justificar o fato de que as despesas do livro-
caixa ultrapassavam as receitas recebidas no período. Que em função do avanço
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.674 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722015/2018-28
4
da idade, a carga de trabalho no consultório havia sido bastante reduzida e o
trabalho tinha principalmente finalidade terapêutica e psicológica, não tendo mais
o lucro como um dos principais objetivos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 07/11/2020 - sábado (fls. 134), o espólio do
contribuinte, por sua inventariante, em 07/12/2020, interpôs recurso voluntário (fls. 123/125),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação remanescente, alegando, em apertada síntese,
que a escrituração do livro-caixa foi juntada desde a impugnação, em conjunto com os
documentos comprobatórios, sendo certo que a obrigação fiscal do contribuinte falecido foi
cumprida ao fazer os devidos lançamentos na declaração de ajuste anual, no campo livro-caixa, ao
teor das respostas 413 e 414 do Perguntão da RFB - IRPF/2020. Em relação ao valor recebido da
CEF referente ao precatório judicial no 0502607-97.2014.4.05.8200, trata-se de verbas
indenizatórias pagas a partir de decisão judicial com o reconhecimento do direito após sua
aposentaria, não se podendo assim pressupor que as verbas recebidas possuíam outra natureza.
Alega ainda inexistir na hipótese justificativa para imposição da multa aplicada, porquanto nula a
exigência principal, ao teor do suporte probatório ora anexado, nula também sua incidência.
Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 126/131.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 137), sendo-
me distribuído em 03/10/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada e da dedução indevida de despesas a título
de livro-caixa:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.674 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722015/2018-28
5
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrente de ação judicial federal (R$ 26.727,74 com IRRF de R$ 801,83), e da dedução indevida
de despesas de livro-caixa (R$ 22.387,09), apuradas em sede de revisão da DAA/2015 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido de afastamento da omissão e da glosa das despesas apuradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 115/118) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 51/55), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória e da inconformidade apresentadas, não trazendo, como lhe competia, embora
regularmente intimado, tanto os elementos hábeis a demonstrar a natureza e periodicidade das
verbas obtidas na ação que tramitou na justiça federal, culminando na obtenção dos rendimentos
recebidos via precatório judicial no 0314962-85.2014.4.05.0000 (fls. 6/13), bem como o livro-caixa
regularmente escriturado, em conformidade com a legislação de regência – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores
do voto-condutor (fls. 117/118), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no
art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
A Lei no 8.134/1990, art. 6o, com a redação dada pela Lei no 9.250/1995, art. 34, prevê:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e
os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
(...)
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3o As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.674 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722015/2018-28
6
Na manifestação de inconformidade a representante legal do contribuinte apresenta
novamente documentos esparsos, recibos de salário sem assinatura (fls. 81/81),
documentos de pagamento bancário sem discriminar a natureza da despesa (fls. 87/88),
listas manuscritas com valores (fls. 99/102), porém, novamente não apresenta a
escrituração do Livro Caixa.
Ressalte-se que a escrituração do Livro Caixa é condição expressa na legislação tributária
como se vê na transcrição acima.
Por outro lado, é determinação legal que as deduções não poderão exceder as despesas,
assim, caso houvesse a escrituração do Livro Caixa, a dedução estaria restrita ao valor de
R$ 14.258,24 que são os rendimentos recebidos por trabalho sem vínculo empregatício
(conforme Comprovantes de Rendimentos da Unimed e da Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil anexados às fls. 95/98). Portanto, mantém-se o
lançamento por falta de escrituração do Livro Caixa.
(...)
Quanto ao valor de R$ 26.727,74 recebido da Caixa Econômica Federal a representante
legal do contribuinte apresenta somente uma Requisição de Pagamento (fl. 80) relativa ao
processo judicial 0502607-97.2014.4.05.8200 movido pelo contribuinte contra a União
Federal, sem qualquer discriminação das verbas que compõem o valor recebido, de
forma que o lançamento deve ser mantido, pois não há como comprovar tratarem-se de
verbas indenizatórias como alegado.
Diante do exposto, voto por julgar a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo a exigência em litígio.
Em relação à omissão de rendimentos em litígio, vale salientar que as informações
contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida, demonstram que o contribuinte falecido
obteve rendimentos resgatados perante à CEF, oriundos de requisição de precatório judicial
expedido pela justiça federal, no valor de R$ 26.727,74, tendo sido compensado o IRRF de R$
801,83.
Contudo, em que pese as alegações recursais e aliado à mingua de comprovação
hábil em sentido contrário, ao meu sentir, não restou comprovado que os valores recebidos e
tidos por omitidos, tratam-se de verbas de natureza indenizatória conforme alega, com especial
destaque para o fato de que, embora intimado, não trouxe o suporte documental hábil extraído
da demanda judicial originária (petição inicial, decisões, cálculos judiciais, etc.) visando comprovar
a natureza e os valores recebidos (em parcela única ou acumuladamente), devendo assim tais
rendimentos subsumirem à incidência tributária.
Logo, diante da ausência de comprovação e lastreado nas informações contidas em
DIRF emitida pela CEF – indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos em
decorrência da ausência de declaração pelo contribuinte dos aludidos valores recebidos no ano-
calendário de 2014 – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho o lançamento no particular.
No que tange às despesas de livro-caixa, também melhor sorte não lhe socorre.
Cabe destacar que não foi apresentado o livro-caixa devidamente formalizado, sendo certo que as
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.674 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.722015/2018-28
7
planilhas das despesas acostadas à peça recursal (fls. 126/128), não se mostram suficientes para
tal desiderato, pois desprovidas das formalidades intrínsecas e extrínsecas estabelecidas para
escrituração de livro-caixa. Noutras palavras, o livro-caixa deverá necessariamente conter as
seguintes informações: termo de abertura e encerramento; data da efetivação da receita e da
despesa; histórico completo da receita obtida e da despesa realizada; valor efetivamente
recebido; valor efetivamente pago; e saldo líquido representado pela diferença entre receita e as
despesas declaradas.
Ademais, e ainda que assim não fosse, pelas planilhas anexadas não é possível fazer
cotejo entre os lançamentos das despesas relacionadas (e desacompanhadas dos seus respectivos
comprovantes) com as receitas obtidas pelo exercício do trabalho não assalariado, porquanto dela
não consta, dentre outros requisitos, o registro do saldo líquido apurado mensalmente, bem como
a indicação dos rendimentos mensais recebidos.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade, por ausência de
apresentação de livro-caixa escriturado, correta é atuação fiscal, tudo em estrita sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário mantido, decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la,
sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 144
DF CARF MF
Original